Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0720355-83.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: SPE SUDOESTE 300B BL 4 INCORPORAÇÕEES LTDA AGRAVADO: RUBINALDO LAMEIRA DOS SANTOS, FATIMA MARIA DE PAIVA LAMEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SPE SUDOESTE 300B BL 4 INCORPORAÇÕES LTDA., com fundamento no artigo 1.030, inciso III e § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão (ID 37340978) desta Presidência que admitiu o recurso especial por ela manejado anteriormente. Alega que o apelo deveria ter sido sobrestado em razão da afetação à sistemática dos repetitivos do REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095) pelo Superior Tribunal de Justiça, que busca uniformizar a controvérsia sobre a prevalência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, mesma matéria debatida nestes autos. Pugna, ainda, pela concessão do efeito suspensivo ao especial, sob o argumento de que há risco de dano irreparável consubstanciado na sua condenação ao pagamento de valores pagos correspondentes a 75% (setenta e cinco por cento) do montante adimplido em parcela única à parte agravada. Nesse contexto, requer a suspensão da tramitação do processo e o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095). Contrarrazões ID 38291055. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Isso porque não há previsão de competência do Presidente descrita em lei para apreciar agravo interno nesta circunstância, como se pode inferir do dispositivo extraído do Código de Processo Civil abaixo colacionado: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça também não oferece guarida à pretensão do agravante: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, dos trechos normativos transcritos não se vislumbra que a análise do agravo interno interposto pela ora agravante se insira nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. Portanto, não conheço do agravo interno. Todavia, em atenção ao princípio da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC/2015, que antecipa a observância ao regime dos repetitivos (artigo 1.030, incisos I a III) à apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V), analiso o pedido formulado em sede de juízo de retratação. E ao apreciá-lo, verifico que tem razão a peticionante. De início, cumpre reiterar que o STJ submeteu à julgamento pelo rito dos precedentes a tese acerca da prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia (REsp 1.891.498/SP – Tema 1.095). No caso concreto, o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível consignou que (ID 35473036): (...) 1. A relação jurídica firmada por meio de contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, vincula as partes às normas e princípios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que constam cláusulas estipuladas de modo unilateral, sem possibilidade de concessões mútuas entre os contratantes. 2. O fato do contrato celebrado ser regido pelos dispositivos da Lei no 9.514/97 (lei que institui a alienação fiduciária nos contratos imobiliários) não afasta a incidência da norma protetora do consumidor, sobretudo pela vulnerabilidade dos compradores em relação à construtora/incorporadora. (...) Nas razões recursais, SPE SUDOESTE sustentou (ID 36376102): (...) No confronto analítico dos acórdãos (paradigma e recorrido) é possível verificar a flagrante divergência existente. Isto porque o E. TJDFT determinou a aplicação do CDC em detrimento da lei específica que versa sobre a alienação fiduciária em garantia, por entender claramente de modo contrário ao orientado por esta Corte. Tem-se, pois, demonstrado nos acórdãos paradigmas que o STJ define que contratos regidos pela Lei de Alienação Fiduciária, deve ser seguido o procedimento elencado na Lei no 9.514/97 em sua execução decorrente da inadimplência dos devedores, de modo que pode obter como resultado a resolução da relação negocial sem a restituição de valores aos devedores. Conforme no caso em apreço, foram realizados leilões extrajudiciais infrutíferos, hipótese em que o bem imóvel voltou ao domínio pleno da credora fiduciária, para assim satisfazer a dívida inadimplida e para cobrir os custos com o leilão. (...) Conclui-se, pois, que a tese veiculada no especial, prequestionada pelo acórdão recorrido, amolda-se ao descrito no referido paradigma, combinação que atrai o sobrestamento do recurso. De outro lado, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, válido rememorar que o Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A título de reforço: “À vista do 995 do CPC/2015, no pedido de efeito suspensivo a recurso especial deve-se comprovar e demonstrar a existência, concomitante, da urgência na prestação jurisdicional e da plausibilidade do direito alegado” (AgInt no TP n. 2.898/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 18/8/2021). No presente caso, em um exame perfunctório, não se constata a presença da probabilidade de êxito do apelo. O acórdão recorrido adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. No mais, como visto, resta pendente de análise de mérito no STJ a controvérsia sobre qual se funda este recurso. Logo, considerando que não há a necessária presença simultânea dos requisitos autorizadores, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 37340978, e, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019